Tribunal: TJSP
Processo: 2179195-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1.Alegações voltadas ao mérito da questão não merecem conhecimento, cuja avaliação exige aprofundamento em seara probatória, inviáveis de serem analisadas nesta estreita via desta ação constitucional.
2.Trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa –

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1.Alegações voltadas ao mérito da questão não merecem conhecimento, cuja avaliação exige aprofundamento em seara probatória, inviáveis de serem analisadas nesta estreita via desta ação constitucional.
2.Trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa – Impossibilidade – Conduta, em tese, típica e que pode vir a caracterizar o crime pelo qual o paciente foi denunciado, o que desautoriza a interrupção do feito prematuramente, sendo necessária sua continuidade.
Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.